Tribunal: TJBA
Processo: 8048600-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SISBACEN – SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. EXCLUSÃO DO REGISTRO ATÉ REGULAR NOTIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em demanda na qual a parte autora alegou ter sofrido inscrição indevida em cadastro do SISBACEN – Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem prévia notificação, pleiteando a exclusão do registro e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação prévia da inscrição da parte autora no SCR, mantido pelo Banco Central, enseja indenização por danos morais, à luz da jurisprudência do STJ e da eventual existência de registro anterior legítimo. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ reconhece o caráter de cadastro restritivo de crédito do SISBACEN – SCR, aplicando-se, portanto, a mesma lógica jurídica prevista para os demais bancos de dados de inadimplentes. Conforme o REsp 1.061.134/RS (repetitivo), a ausência de prévia notificação da inscrição em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, exceto quando houver inscrição preexistente regularmente realizada. A parte autora juntou aos autos apenas uma página do relatório do SCR, o qual possui 74 páginas, inviabilizando a análise da existência de outras inscrições legítimas anteriores, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ. Assim, não configurado o dano moral indenizável, mas reconhecida a ausência de notificação prévia, impõe-se a exclusão do registro até que haja a devida comunicação à parte interessada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A inscrição no cadastro do SISBACEN – SCR, por possuir natureza restritiva, submete-se à exigência de notificação prévia ao consumidor, sob pena de nulidade da anotação. A ausência de prova da inexistência de inscrições preexistentes inviabiliza a condenação por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ. Deve ser determinada a exclusão do registro no SCR até que se comprove a efetiva notificação da parte autora. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.12.2008, DJe 01.04.2009; STJ, Súmula 385.